Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728212-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MERLY CRISTIANE SANTOS PAVAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 34G (TRINTA E QUATRO GRAMAS) DE CRACK E 2,83G (DOIS GRAMAS E OITENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA (PRIMEIRA APELANTE); DE 2,32G (DOIS GRAMAS E TRINTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE CRACK (SEGUNDA APELANTE); E DE 49,21 (QUARENTA E NOVE GRAMAS E VINTE E UM CENTIGRAMAS) DE CRACK (TERCEIRA APELANTE). CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. DESPROPORÇÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A UMA DAS APELANTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REGIME DE PENA ABRANDADO PARA O ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, isso porque o conjunto probatório amealhado aos autos – notadamente o monitoramento realizado pelos agentes de polícia em razão de informações decorrentes de denúncias anônimas que esclareciam que as apelantes exerciam a traficância em unidade de desígnios; a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento das drogas que as apelantes traziam consigo no momento da prisão (85,53g de crack e 2,83g de cocaína em pó); o fato de que a primeira apelante portava uma balança de precisão e dinheiro em cédulas de valor baixo; além dos depoimentos das testemunhas – não deixa dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas pelas três recorrentes, inviabilizando, dessa forma, o pedido de desclassificação quanto a conduta imputada às rés. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. O conjunto probatório dos autos, especialmente o depoimento do policial civil condutor do flagrante, a prova pericial produzida e a confissão espontânea da ré, ainda que parcial, evidencia que a terceira apelante se identificou com outro nome no momento da sua prisão em flagrante, o que inviabiliza o seu pedido de absolvição por ausência de provas também em relação ao crime de falsa identidade. 4. O crime de falsa identidade é formal, consumando-se no momento em que a agente se identifica para os policiais com nome de terceira pessoa, com a finalidade de ocultar seus antecedentes. 5. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. 6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas, na primeira fase da dosimetria, se deu, em parte, em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 7. Nos termos do Enunciado no 630 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Não faz jus à referida atenuante a terceira recorrente, uma vez que ela não confessou a traficância, sendo que sequer admitiu portar a quantidade de droga arrecadada pelos policiais em seu poder. 8. A primeira e terceira apelante não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que aquela ostenta antecedentes e essa, além de também ostentar antecedentes, é reincidente. 9. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência e/ou os maus antecedentes para majorar a reprimenda e também para afastar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 10. No caso dos autos, a segunda recorrente preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é primária, portadora de bons antecedentes, e não ficou provado que ela se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 11. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podendo impedir o reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado. Precedentes do STF e STJ. 12. A fixação de regime prisional inicial aberto não é compatível com a segregação cautelar, razão pela qual a segunda apelante deve ser posta em liberdade se não estiver presa por outro motivo. 13. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação das apelantes por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, ainda, ao artigo 307 do Código Penal (falsa identidade) quanto à terceira apelante, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria; reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quanto à segunda apelante; afastar a pena pecuniária imposta à terceira apelante pela prática do crime de falsa identidade e, desse modo, diminuir a pena das rés: de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 dias-multa para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor mínimo legal (primeira apelante); de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal; e substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (segunda apelante); de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantida a pena pecuniária de 700 (setecentos) dias-multa, calculados no valor mínimo legal. (terceira apelante). A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são insuficientes a certificar, de forma induvidosa a autoria do crime de tráfico de drogas; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação da conduta, uma vez que inexistindo provas seguras a respeito da destinação da droga apreendida, deveria incidir o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso VII e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Dessa forma, as provas se mostram suficientes para lastrearem a condenação das apelantes pelo crime de tráfico de drogas, não prosperando os pleitos absolutórios e desclassificatórios, pois não restam dúvidas de que a conduta das apelantes extrapolou os limites do tipo descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, incidindo na norma incriminadora do artigo 33, caput, da referida lei” (ID 43426420) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023